Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vanessa Marques Araújo de Morais, Gislane Marques da Silva Araújo e Gleiciane Marques Araújo Ferreira, herdeiras de Geraldo Alves de Araújo, em face da decisão que, no âmbito da ação de inventário dos bens deixados por Noraldino Alves Pinto, determinara a devolução dos autos à Contadoria Judicial para restar atribuído o quinhão titularizado pelo falecido genitor das agravantes, herdeiro pós-morto do inventariado, ao respectivo espólio, de molde a ser a referida quota-parte objeto de novo inventário frente à insubsistência de eventual direito de representação na espécie. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o reconhecimento, em seu favor, do direito de serem chamadas à sucessão do autor da herança em tela, como representantes do falecido pai, e, alfim, sua confirmação, reformando-se o provimento monocrático guerreado. Ademais, subsidiariamente, intentam a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com o sobrestamento do decisório agravado, ou, ainda, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, teria incorrido em error in judicando ao malferir o artigo 1.851 do Código Civil. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão que veicularam, argumentaram que a decisão vergastada careceria de fundamentação adequada, consoante o orientado pelos artigos 489, § 1o, do estatuto processual civil, e 93, inciso IV, da Constituição Federal, a par de ter incorrido em nulidade ao abster-se de observar a prerrogativa preceituada pelo artigo 1.851 do Código Civil. Quanto ao mérito da pretensão reformatória que formularam, sustentaram que, sendo filhas legítimas de herdeiro pós-morto, deveria ser-lhes confiado o direito de receberem o quinhão que, traduzido em parte da herança deixada por seu avô – Noraldino Alves Pinto –, caberia ao seu genitor – Geraldo Alves de Araújo – acaso ainda estivesse vivo (CC, arts. 1.851 a 1.856). Salientaram ressoar despicienda a inauguração de novo inventário, porquanto evidente que detém o direito de representarem o ascendente falecido na sucessão em comento, até porque a herança se transmite aos herdeiros, não a espólio de herdeiro falecido. Por derradeiro, requestaram a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial desta egrégia Corte de Justiça, com vistas a ser-lhes diretamente outorgada a quota-parte que haveria de ser destinada ao seu pai. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vanessa Marques Araújo de Morais, Gislane Marques da Silva Araújo e Gleiciane Marques Araújo Ferreira, herdeiros de Geraldo Alves de Araújo, em face da decisão que, no âmbito da ação de inventário dos bens deixados por Noraldino Alves Pinto, determinara a devolução dos autos à Contadoria Judicial para restar atribuído o quinhão titularizado pelo falecido genitor das agravantes, herdeiro pós-morto do inventariado, ao respectivo espólio, de molde a ser a referida quota-parte objeto de novo inventário frente à insubsistência de eventual direito de representação na espécie. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o reconhecimento, em seu favor, do direito de serem chamadas à sucessão do autor da herança em tela, como representantes do falecido pai, e, alfim, sua confirmação, reformando-se o provimento monocrático guerreado. Ademais, subsidiariamente, intentam a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com o sobrestamento do decisório agravado, ou, ainda, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, teria incorrido em error in judicando ao malferir o artigo 1.851 do Código Civil. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de ser afirmada a prerrogativa de as descendentes representarem seu genitor, pós-morto, na sucessão do avô, a qual encontra-se em curso, de maneira a ser-lhes diretamente confiado o quinhão que lhes é de direito como sucessoras e representantes do falecido pai. O objeto do inconformismo compreende, ademais, a aferição se a decisão arrostada encontra-se desprovida de eficácia formal por carecer de fundamentação adequada, consoante o orientado pelos artigos 489, §1o, do estatuto processual civil, e 93, inciso IV, da Constituição Federal. Conforme o reportado, as agravantes defenderam que a decisão arrostada teria incidido em nulidade ao abster-se de observar o preceituado pelo artigo 1.851 do Código Processual Civil. Sob essa moldura, frisa-se que, conquanto tenham ventilado a nulidade do decisum em razão da ocorrência de error in judicando, o que aduziram acerca da defesa processual encerra matéria pertinente exclusivamente ao mérito recursal, não sendo passível de incutir nulidade ao resolvido e de desencadear a consecutiva cassação do provimento monocrático, pois trata-se de conjuntura que, se apreendida, resulta em reforma. É que, aliado ao fato de que o que versaram não guarda nenhuma pertinência com as condições pertinentes ao pronunciamento judicial, fora alinhavado sob o prisma de que a decisão hostilizada teria deixado de orientar-se pelo direito aplicável à espécie. Ou seja, o ventilado encarta matéria afeta exclusivamente ao mérito, pois, reprise-se, o decisório que se abstém de promover o desate da lide com base no direito incindível ao caso demanda reforma, não anulação. O decidido, em suma, está aparelhado por fundamentação e não dissente da questão posta a exame, estando, pois, formalmente aparelhado. Se acaso incidira em dissonância com o direito posto, conforme defendido pelas agravantes, é o caso de ser reformada, não anulada. Destarte, considerando que a questão processual aventada encerra matéria afeta exclusivamente ao mérito do decidido, deve, portanto, ser resolvida em momento ulterior, e não sob a forma de preliminar. Nesse compasso, rejeito a arguição de nulidade. Ultrapassada a questão processual e pontuado o objeto do agravo, passo, então, a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente, há de ser assinalado que Noraldino Alves Pinto, autor da herança que está sob inventário, falecera em 20 de maio de 2005[1], tendo um dos herdeiros ensejado a abertura do inventário, em 08 de novembro de 2005, informando que o de cujus deixara 12 (doze) filhos, dentre eles Geraldo Alves de Araújo. Sucede que, no curso processual, as agravantes, porquanto filhas de Geraldo Alves de Araújo[2], acorreram os autos para comunicar que seu genitor falecera na data de 1o de outubro de 2018[3], requerendo, assim, a substituição dele na sucessão do pai, por direito de representação, com base na dicção dos artigos 1.851 e seguintes do Código Civil. Nesse contexto, o Juiz do inventário determinara a retificação da autuação, de forma a constar a representação do herdeiro por seu espólio, representado pelas descendentes. Inclusive, a primeira agravante - Vanessa Marques Araújo de Morais - fora nomeada inventariante[4] no ambiente do processo sucessório. Ulteriormente, sobreviera a decisão recorrida, que, reitera-se, aventara que as filhas do herdeiro falecido - Geraldo Alves de Araújo - não deteriam o direito de representá-lo no bojo da sucessão do pai dele - Noraldino Alves Pinto, devendo o quinhão do herdeiro pós-morto ser destinado ao seu respeitante espólio, de maneira a ser partilhado em inventário próprio. O inconformismo das recorrentes, em síntese, reside no teor dessa determinação. Reprisados os atos e fatos processuais impende-se salientar que, como cediço, aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros desde logo, conforme o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil (CC, art. 1.784). Contudo, somente com a ultimação da partilha é que é feita a destinação do quinhão a cada um dos sucessores, descerrando, até então, a indivisibilidade do direito dos herdeiros quanto à propriedade e à posse da herança (CC, art. 1.791). Antes disso, o que sobeja é a universalidade traduzida no espólio, de sorte que a herança, nessa fase, regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (CC, art. 1.791, parágrafo único). O processo sucessório e transmissão da herança, a seu turno, são regrados pela ordem de vocação sucessória alinhada pelo legislador codificado (CC, arts. 1.829 e 1.844). De relevo que quando subsistem apenas descendentes na ordem sucessória, como no caso–, tem-se que o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação (CC, art. 1.833). No que concerne ao direito de representação, sobrexcede-se que exsurge quando aquele que seria compreendido como herdeiro falece antes do autor da herança – pré-morto –, ou no curso do inventário, ou, ainda, se é excluído da sucessão por indignidade – visto que o indigno é considerado pré-morto para fins de apreensão dos efeitos da exclusão (CC, art. 1.816). Sob a regulação legal, determinados parentes – como filhos e netos – são chamados a suceder por representação, recebendo o quinhão que o representado receberia se estivesse vivo (CC, art. 1.851). A título complementar, aclara-se que inexiste diferenciação no referente ao momento do óbito do representado, isto é, se anteriormente ou durante o inventário no qual haverá a representação. Ou seja, enquanto não for colocado termo ao inventário, com a realização da partilha, os sucessores do herdeiro falecido, havendo direito de representação, têm o direito de representá-lo no bojo da sucessão aberta na qual concorria como herdeiro. Alinhadas essas considerações ilustrativas, no caso concreto, conforme pontuado, o herdeiro Geraldo Alves de Araújo, pai das agravantes, viera a óbito no curso da sucessão aberta em razão do óbito do pai dele, encontrando-se a partilha ainda em curso, por certo. Nessa linha de intelecção, ressoando que o filho sobrevivera ao pai, autor da herança, mas viera a óbito no transcurso do inventário, suas filhas estão legitimadas a participarem da sucessão do avô paterno por representação. É que, reforça-se, apenas se tivesse sido ultimada a distribuição dos respectivos quinhões aos herdeiros do autor da herança é que o direito de representação não se revelaria passível de ser materializado, pois o genitor, nessa hipótese, teria sido agraciado com sua quota-parte, agregando-a ao respectivo patrimônio, e, derradeiramente, suas descendentes herdariam por direito próprio/por cabeça – e não por representação/estirpe, como sucede na sucessão do avô. Dessa apreensão emerge patente o direito invocado pelas agravantes de acorrerem à sucessão do avô, representando o pai que viera a óbito (CC, arts. 1.851 e 1.852). Ora, a sucessão do avô está em curso, e, por óbvio, quem herda são os herdeiros, não havendo a figura de transmissão de herança a espólio de herdeiro falecido. Inexiste, ademais, fixação de termo para a concorrência dos representantes ao processo sucessório aberto, pois somente será inviável a participação da sucessão, como representante, em situação de encerramento do processo sucessório, até porque nessa hipótese o herdeiro falecido já teria sido contemplado com o quinhão que lhe cabia Destarte, conquanto subsista espólio do genitor das agravantes, para fins da correlata sucessão aberta, a quota-parte que seria distribuída a ele na sucessão do pai, transmite-se às filhas, visto que se enquadram como suas representantes. Em suma, não há que se falar em transmissão de quinhão ao espólio do sucessor, eis que a substituição do herdeiro falecido por essa ficção jurídica de índole eminentemente processual retrataria situação anômala e violaria não somente as regras sucessórias preceituadas pelo legislador civil, mas também o incorporado droit de saisine (CC, art. 1.784) – princípio esse segundo o qual a herança se transmite aos herdeiros no momento do óbito, remanescendo pendente de materialização somente a partilha. Se o espólio não dispõe de existência material, obviamente não pode figurar como herdeiro em processo sucessório, ainda que em substituição de efetivo titular da herança. Assim é que descerra-se que a quota-parte que restara transmitida a Geraldo Alves de Araújo, em momento que ainda era vivo, deve ser distribuída às suas filhas/representantes – Vanessa Marques Araújo de Morais, Gislane Marques da Silva Araújo e Gleiciane Marques Araújo Ferreira – no bojo da ação de inventário do pai dele – processo no 0021532-67.2005.8.07.0007, à medida em que representação o pai falecido na sucessão na qual concorria ele como herdeiro necessário. A apreciação do inconformismo sob esse prisma demonstra que desponta prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que seja sobrestado o trânsito do processo de inventário no tocante à devolução dos autos à Contadoria Judicial para atribuição do quinhão de Geraldo Alves de Araújo ao seu espólio, tendo em vista que, ao menos nesta apreciação preliminar, a argumentação que alinharam as agravantes reveste-se de verossimilhança e o direito evocado mostra-se plausível. Deveras, presentes os pressupostos que lhe são indispensáveis, o efeito suspensivo reclamado está apto a ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontado com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual a movimentação processual deve ser paralisada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Essas inferências, portanto, legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado até o julgamento deste agravo, determinando a paralisação do curso do inventário subjacente até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Ato contínuo, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Autos no 0021532-67.2005.8.07.0007, Certidão de Óbito – ID 206901787, pág. 8 (fl. 1236). [2] Autos no 0021532-67.2005.8.07.0007, Documentos – ID 37746582, págs. 7, 9 e 11 (fls. 492, 494 e 496). [3] Autos no 0021532-67.2005.8.07.0007, Certidão de Óbito – ID 37746582, pág. 13 (fl. 498). [4] Autos no 0021532-67.2005.8.07.0007, Decisão – ID 68406435 (fl. 687).